Tribunal: CARF
Processo: 10680.727265/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.727265/2017-57
ACÓRDÃO
1401-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Aplica-se o instituto da Denúncia Espontânea também no caso de
compensação realizada pelo sujeito passivo, devendo ser afastada a multa
de mora, porquanto a declaração de compensação equivale ao pagamento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que, ao executar a
presente decisão, se abstenha de incluir a multa demora nos cálculos da consolidação dos débitos
passíveis de compensação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.248, de 12 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10680.726859/2017-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.727265/2017-57
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu o direito creditório, mas
não homologou a integralidade das compensações, a pretexto de o volume de débitos ser superior
ao crédito reconhecido. O pedido é referente aos PER/DCOMP 07164.51043.271114.1.7.02-1481,
23866.32002.270215.1.3.02-2308 e 30330.26621.240415.1.3.02-8722 para compensar débitos
tributários diversos com o saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano
calendário 2012, cujo valor informado era de R$ 33.485.955,09.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário solicitando:
“À vista de todo exposto, demonstradas as inconsistências contidas no acórdão
110-008.101 – 1a TURMA/DRJ 10 ora recorrido, requer seja provido o presente
recurso a fim de se reconhecer a aplicação do instituto da denúncia espontânea,
sendo por conseguinte anulada a glosa realizada pela autoridade fiscal, devendo
pois serem homologadas integralmente as compensações declaradas nas DCOMPs
objeto dos presentes processos administrativos de no 10680.727265/2017-57 e
10680.913023/2017-84 em face da existência de saldo de credor bastante para a
quitação dos débitos definidos nos mesmos”.
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O tema é por demais conhecido neste Colegiado e nem sempre as suas várias
decisões são uniformes entre si.
Depreende-se da decisão recorrida que a premissa básica de seu voto condutor
reside na máxima de que o instituto da compensação não estaria contemplado no
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.727265/2017-57
3
art.138 do CTN, posição que, data vênia, discordo, pois tanto o pagamento
quanto a compensação, esta com algumas peculiaridades, extinguem o crédito
tributário.
O que aqui temos é que a Recorrente declarou em DCTF e pagou débitos de PIS e
COFINS em valores inferiores aos devidos e, posteriormente, apresentou DCTF
retificadora com os valores efetivamente devidos, cujas diferenças, acrescidas de
juros, foram objeto da presente compensação.
No ponto, trago o que constou em sua manifestação de inconformidade:
a) A multa de mora fora indevidamente acrescida aos débitos declarados no
PER/DCOMP de no 40514.51497.200515.1.7.03-1566, gerando insuficiência do
saldo credor de base de cálculo negativa de CSLL para compensação com os débitos
constantes
das
PER/DCOMP’s
no
18429.52484.3000915.1.3.03-8541
e
32121.25506.081015.1.3.03-6301;
b) Embora a PER/DCOMP de no 40514.51497.200515.1.7.03-1566 não seja objeto
do despacho decisório ora impugnado, é cediço que o resultado ali gerado terminou
por impactar a apuração das compensações a ela posteriores, justamente por
reduzir substancialmente o crédito originalmente apurado;
c) Vale ressaltar que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
relativa aos débitos de PIS/PASEP e COFINS apurados em março de 2015, fora
objeto de declaração retificadora transmitida em 21/05/2015. Na ocasião foi
apurada diferença entre o valor do tributo devidamente declarado e recolhido (R$
12.114.327,61 a título de COFINS e R$ 55.797.878,62 de PIS), e o que seria
efetivamente devido (R$ 12.578.405,85 a título de COFINS e R$ 57.935.451,10).
Para regularizar essa diferença é que foi entregue a PER/DCOMP de no
40514.51497.200515.1.7.03-1566 em 12/05/2015, - isto é, em momento anterior à
entrega da retificadora -, compensando-se as diferenças de tributos não recolhidos
com créditos do sujeito passivo junto à Fazenda Pública.
d) Por se tratar de situação envolvendo a retificação de declaração do débito
tributário, noticiando a existência de diferença a maior no valor do tributo devido,
acompanhado da quitação do remanescente (inclusive em momento anterior à
entrega da declaração retificadora), configura-se a denúncia espontânea e,
consequentemente, o afastamento da multa moratória, nos precisos termos da
jurisprudência do STJ firmada em recurso representativo de controvérsia
(REsp1149022/SP) e objeto do Ato Declaratório no 08/2011;
Em face da posição da decisão recorrida, tais considerações não foram sequer
comentadas em seu voto, de forma que é de se presumir que refletem a
realidade.
Como já disse, trata-se de um tema que encontra diferentes posições entre
conselheiros e, também, entre turmas ordinárias (TOs), inclusive na Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CARF, mas permaneço, ainda, com a posição
adotada em voto desta TO, mas de outra composição, onde fui o Relator, a saber:
Acórdão de no 1401-006.042, de 17/11/2021
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.727265/2017-57
4
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Aplica-se o instituto da Denúncia Espontânea também no caso de compensação
realizada pelo sujeito passivo, devendo ser afastada a multa de mora, porquanto a
declaração de compensação equivale ao pagamento.
[...]
Esta questão, tormentosa por sinal neste Colegiado, já foi objeto de discussão nesta
Turma Ordinária (TO), bem verdade que com outra composição, mas que
participava este Relator, cuja apreciação foi conduzida pelo nobre Conselheiro e
Presidente desta TO, cujas razões de decidir, com a devida vênia, adoto
integralmente neste voto:
“Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10980.904372/2008-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 12 de junho de 2019
Recorrente COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002. A compensação é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não
se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. Portanto, cabível a
exclusão da multa moratória no ato de consolidação dos débitos passíveis de
compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para
que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos
cálculos da consolidação dos débitos passíveis de compensação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça (suplente convocada), Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues
Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
Ausente a Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, substituída pela
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
[...]
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.727265/2017-57
5
Voto
[...]
A questão principal, então, a ser decidida, é se os débitos declarados nas DCOMPs
transmitidas pela Recorrente podem vir a ser considerados extintos mediante a
aplicação do instituto da denúncia espontânea, avocado que foi pela Interessada
para justificar a não incidência de multa de mora para efeito de cálculo dos débitos
consolidados à data da respectiva efetivação da compensação. Apenas para
rememorar, as compensações só não foram homologadas na sua integralidade
porque os débitos foram consolidados, à data da compensação, incluindo a multa
de mora pelo atraso na quitação dos mesmos.
O tema é bastante tormentoso no âmbito do CARF, inexistindo consenso, seja entre
as Turmas Ordinárias da 1a Seção e a sua Câmara Superior, seja em relação às
Turmas Ordinárias de outras Seções e/ou suas respectivas Câmaras Superiores. Ou
seja, temos decisões para ambos os lados nas diversas Turmas e Câmaras
Superiores. A polêmica, em si, é bastante simples: cabe denúncia espontânea no
caso de compensação? O referido Instituto só alcançaria a extinção do crédito
tributário via pagamento em dinheiro?
Filio-me à posição menos restritiva, hoje majoritária no âmbito da Câmara Superior
da 1a Seção de Julgamento (mesmo que não unânime entre os respectivos
Conselheiros que a compõem), de que a compensação de crédito tributário pode
gerar os efeitos da denúncia espontânea, prevista no artigo138 do CTN.
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.”
O cerne da discussão consiste na determinação do sentido da expressão pagamento
constante do art. 138 do CTN. Em minha opinião, seu sentido pode ser alargado,
entendendo tratar-se, no caso, de verdadeiro adimplemento da obrigação - forma
de extinção do crédito tributário - tendo, portanto, o mesmo efeito do pagamento.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9101-003.689 - 1a Turma da CSRF, da relatoria do
Ilustre Conselheiro Luiz Flávio Neto, cuja ementa reproduzo abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.”
Idêntica decisão foi formalizada através do acórdão no 9101-003.687, da mesma
1aTurma da CSRF, também relatado pelo Conselheiro Luiz Flávio Neto.
O Ilustre Relator adotou como um de seus principais fundamentos o argumento de
que o legislador, em variadas normas, adota a expressão pagamento em sentido
amplo, dando-lhe o efeito de adimplemento da obrigação. Cita o caso do CTN, que
em seu artigo 150, utilizou a dicção antecipar o pagamento no sentido de antecipar
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.727265/2017-57
6
o adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa. Complementa o
raciocínio arguindo não haver dúvidas de que "o contribuinte, mediante declaração
e compensação regularmente levadas a termo, irá consumar o típico lançamento
por homologação tutelado pelo art. 150 do CTN". Apenas para efeito de
visualização do raciocínio acima, reproduzo o art. 150 do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.”
Cita também o art. 9o, § 2o, da Lei no 9.532/97 para laborar o mesmo raciocínio.
Ainda, argumenta que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito
de pagamento sob condição resolutória. Assim, no caso de não ser homologada a
compensação, perderá a eficácia a denúncia espontânea, passando a ser exigível
o débito tributário acrescido da multa de mora.
O entendimento exposado no referido acórdão é consentâneo com a
jurisprudência do STJ, a exemplo do do REsp 1.122.131/SC e do AgRg no REsp
1.136.372, cujas ementas reproduzo abaixo:
“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA MP303/06, CUJA
ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM
ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA HIPÓTESE DE
COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O
VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE
PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA.
NECESSIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS
RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o.,caput da
MP 303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do parcelamento
excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de pagamento à vista ou
parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de30% do valor dos juros de
mora e 80% da multa de mora e de ofício; o conceito da expressão pagamento, em
matéria tributária, deve abranger, também, a hipótese de compensação de
tributos, porquanto tal expressão(compensação) deve ser entendida como uma
modalidade, dentre outras, de pagamento da obrigação fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento,
colhendo-se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que
compartilham dessa abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg no
REsp. 1.556.446/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS DJe13.11.2015; REsp.
1.189.926/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1.10.2013; REsp.
1.245.347/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Rel.p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 11.10.2013; AgRg noAg. 1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.727265/2017-57
7
GONÇALVES, DJe 29.6.2012; AgRgno Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel.
p/acórdão Min. TEORIALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento no
qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um débito),
o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa razão,
mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP 303/06, deve
conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da
obrigação pela via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como
se deu neste caso.
5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese
específica destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária, ganha
relevo o fato de a compensação ter sido realizada de ofício, pois demonstra que o
Fisco suprimiu até mesmo a possibilidade de o contribuinte, depois de receber o
valor que lhe era devido, resolver aderir à forma favorecida de pagamento, prevista
no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico de
afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de
tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que
integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as relações entre o
poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas, sendo
essencial, para o propósito pacificador, a atuação judicial de feitio moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido.(STJ, REsp
1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ANTERIOR E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias ordinárias,
refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os ora
embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, seja
mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo
pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos Ademais, a
compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou
seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em procedimento
homologatório, verificar algum erro na operação de compensação. Nesse sentido, o
seguinte precedente: AgRg no REsp 1.136.372/RS, Rei. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/5/2010.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.727265/2017-57
8
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificaiivos. (STJ, EDcl no AgRg
no REsp 1375380/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1NOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRL4. OU
PUNITIVA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557 do
Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo
em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante declaração à
Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as
multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.”
Esta Turma também tem decidido no mesmo sentido, desta feita por unanimidade,
como podemos observar no acórdão no 1401-002.415, de 13 de abril de 2018, da
relatoria da Ilustre conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, cuja ementa
está reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento
no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o
procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível, portanto,
a multa de mora (cf Súmula n° 360 do STJ); e (ii) quando o contribuinte declara o
tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de iniciado o procedimento
fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando concomitantemente a diferença
informada (acompanhada dos juros de mora), configura-se a denúncia espontânea
em relação â correspondente infração, sendo, portanto, descabível a exigência de
qualquer multa (de mora ou de oficio).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. QUITAÇÃO.
Para efeitos do que foi decidido no REsp n° 1.149.022/SP, na sistemática dos
recursos repetitivos, caracteriza-se a quitação, que dá ensejo â denúncia
espontânea, nos casos de compensação declarada até a apresentação da
correspondente declaração retificadora. “
Na 3a Seção, também encontramos diversos acórdãos que compartilham da
mesma opinião até aqui externada, podendo-se citar os de no 3402-003.486 e
3401-002.706. Também cito o acórdão no 1201-002.619, no âmbito da 1a Seção.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.727265/2017-57
9
Por todo o exposto, acolho o argumento trazido pela Recorrente de que as
compensações por ela realizadas estariam albergadas pelo instituto da denúncia
espontânea, razão pela qual, ao implementar as medidas atinentes à
confrontação entre o crédito reconhecido e os débitos declarados, a Autoridade
Administrativa deverá se abster de incluir a multa de mora na respectiva
consolidação da exigência.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos
à Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de
incluir a multa demora nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de
compensação.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(grifo nosso)”
É o que basta para decidir.
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário, e determinar o retorno dos autos
à Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de
incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de
compensação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que, ao executar a
presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação dos débitos
passíveis de compensação.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 228
DF CARF MF
Original